Tribunal: TJDFT
Processo: 0714477-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714477-49.2022.8.07.0000 RECORRENTE: KARLA JAQUELINE DE SOUZA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Retifique-se a autuação uma vez que não há recurso especial interposto no presente feito, retornando à classe processual anterior. Por conseguinte, torno sem efeito as certidões de IDs 36636348 e 36636349. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 36325494 a ele dirigida. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007